Tribunal: TJPA
Processo: 0804758-61.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804758-61.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SEBASTIAO MIRANDA FILHO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRESENÇA DE INDÍCIOS. PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO SOCIETA
. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E JULGADO IMPROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÕES NO JULGADO. HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
In casu
, o MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do embargante,
recebeu a inicial e determinou a citação do recorrente;

II – Em decorrência da decisão proferida pela autoridade de 1º grau, o embargante interpôs Recurso de Agravo de Instrumento, o qual foi conhecido e julgado improvido por essa egrégia Turma, mantendo a decisão recorrida, na sessão de videoconferência realizada no dia 10/05/2021;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de treze a vinte e dois de junho do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com efeito modificativo oposto por
Sebastião Miranda Filho
contra o V. Acórdão ID

5111767 - Pág. 1/7
, que negou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante contra a decisão interlocutória proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do recorrente
(Proc. nº
0003855-82.2013.814.0028
), recebeu a inicial e determinou a citação do recorrente.

Nas razões recursais (
Num. 5219372 - Pág. 1/6
), sustenta o embargante, em síntese, a existência de omissões no V. Acórdão embargado
no que tange à ausência de análise da ocorrência da prescrição na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático e quanto à nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanando as omissões apontadas, reformar a decisão agravada.

O embargado apresentou contrarrazões aos presentes embargos, requerendo, em resumo, o improvimento do recurso (
Num. 5247961 - Pág. 1/8)
.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Pretende o embargante que seja conferido efeito modificativo ao
V. Acórdão ID

5111767 - Pág. 1/7, sob a alegação de que o julgado apresenta omissões, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pelo embargante, entendo não existir a omissão apontada.

O acórdão ora embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão de que a decisão proferida pelo Juízo Monocrático,

nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará em desfavor do embargante,

recebendo a inicial e determinando a citação do recorrente, foi corretamente proferida
.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Inicialmente, no que tange a alegação de ausência de análise da ocorrência da prescrição na ação em trâmite perante o Juízo Monocrático, entendo que o Acórdão embargado tratou claramente dessa questão, conforme se observa,
in verbis
:

“
O agravante arguiu, em preliminar, a prescrição do ato de

improbidade administrativa que lhe foi imputado, entretanto, a alegação não merece acolhimento, visto que a imprescritibilidade das ações de ressarcimento de danos causados ao erário por atos de improbidade administrativa está expressamente prevista no §5º do art. 37, da Constituição Federal, senão vejamos,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 5º - A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento.”

Ademais, o colendo Supremo Tribunal Federal ao julgar RE 852.475/SP, com repercussão geral reconhecida - Tema 897, definiu de forma definitiva a discussão acerca da prescrição das ações contra atos de improbidade administrativa, cuja ementa tem o seguinte enunciado:

“DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento. (RE 852475, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-058

DIVULG 22-03-2019

PUBLIC 25-03-2019)

Outrossim, o Pretório Excelso afirmou a imprescritibilidade das ações por atos de improbidade administrativa, com o intuito de preservação da idoneidade da gestão pública e da penalização dos agentes administrativos ímprobos.

Em vista do exposto, rejeito a preliminar suscitada.”

Compulsando o Acórdão recorrido, constata-se que, igualmente, inexiste qualquer omissão no que concerne alegação de ausência de fundamentação da decisão agravada, visto que julgado também abordou essa questão, senão vejamos:

“(...)

Inicialmente, ressalto que a Lei nº 8.429/92, que d
ispõe sobre as

sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta ou fundacional, em seu art. 17,
dispõe o seguinte,
in verbis
:

“Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.

(...)

§ 6
o
A ação será instruída com documentos ou justificação que contenham indícios suficientes da existência do ato de improbidade ou com razões fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer dessas provas, observada a legislação vigente, inclusive as disposições inscritas nos
arts. 16 a 18 do Código de Processo Civil
.

§ 7
o
Estando a inicial em devida forma, o juiz mandará autuá-la e ordenará a notificação do requerido, para oferecer manifestação por escrito, que poderá ser instruída com documentos e justificações, dentro do prazo de quinze dias.

§ 8
o
Recebida a manifestação, o juiz, no prazo de trinta dias, em decisão fundamentada, rejeitará a ação, se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita.”

Da leitura dos mencionados dispositivos legais, verifica-se que, em regra, o magistrado deve receber a inicial quando presentes indícios que fundamentem a existência da prática de ato de improbidade, não se exigindo a prova robusta da condenação dos réus. Isto ocorre porque, nesta fase inicial do processo, prevalece o princípio do in
dubio pro societa
como forma de resguardar o interesse público.

A regra só é excepcionada nos casos restritos em que o magistrado tenha se convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, a teor do que preceitua o §8º, do art. 17, da mencionada lei.

A respeito do tema, leciona o jurista José dos Santos Carvalho Filho, na obra In Manual de Direito Administrativo. Ed. Atlas. 2014, pag.1.122, o seguinte:

“Como regra, o juiz deve receber a petição inicial, bastando, para tanto, que o fato se enquadre, em tese, num dos tipos da Lei nº 8.437/92 e que haja indícios que fundamentem a prática do ato de improbidade; presentes tais pressupostos, deve o juiz proceder à fase instrutória.”

No caso em análise, constatei que o Juízo Monocrático recebeu a petição inicial com base na documentação acostada ao processo, a qual aponta possíveis irregularidades na realização de um concurso público pela Prefeitura de Marabá no ano de 2005, tendo o agravante, à época Prefeito Municipal de Marabá, realizado pagamentos indevidos no decorrer do procedimento de realização do certame à empresa METRA
–
Medicina e Segurança do Trabalho, conforme notas fiscais constantes nos autos, a primeira de nº 001060, no valor de R$ 6.988,80 (seis mil, novecentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), datada de 06/03/2006 e a segunda de nº001063, no valor de R$ 914,40 (novecentos e quatorze reais e quarenta centavos), totalizando as 02 (duas) notas o valor de R$ 7.903,20 (sete mil, novecentos e três reais e vinte centavos).

Por conseguinte, a decisão agravada não se baseou em afirmações genéricas, tendo sido fundamentada em indícios concretos, principalmente nos documentos supramencionados.

Outrossim
, existindo indícios de cometimento de atos ilícitos, a petição inicial da ação de improbidade deve ser recebida pelo juiz da causa, pois, conforme ressaltei, anteriormente, na fase inicial do processo vale o princípio do
in dubio pro societate
, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL.
ANÁLISE

DO ELEMENTO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRESENÇA DE
INDÍCIOS
DE ATO DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
EXPRESSAMENTE RECONHECIDOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.

REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.

IMPOSSIBILIDADE.

SÚMULA

7/STJ.

RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO. 2. O entendimento do Tribunal de origem, ao analisar a controvérsia, está em consonância com a orientação deste Tribunal Superior sobre o tema, a qual autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação civil de
improbidade administrativa,
na hipótese
da
presença de
indícios
de

cometimento

de

atos

enquadrados na Lei de
Improbidade Administrativa.
Com efeito, na fase
inicial
prevista no art. 17 e §§ 7º, 8º e 9º,
da
Lei n. 8.429/92, vigora o princípio do in dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse público. 1, 3, 4, 5 e 6. Omissis. (Resp 1333744/RJ; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell; j. 21/01/2017; p. DJe 30/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
.
RECEBIMENTO DA INICIAL. INDÍCIOS.
VERIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. SÚMULA 7/STJ. 1. A presença de
indícios
do cometimento de ato de
improbidade administrativa
autoriza o
recebimento da
petição
inicial da
ação destinada à apuração e sanção
das
condutas ilícitas. Conforme o entendimento desta Corte Superior, essa fase processual é regida pelo princípio do in dubio pro societate. 2. Omissis. (REsp 1563455/GO; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; 03/10/2017; p. DJe 11/10/2017)”

Destarte, a jurisprudência pátria firmou o entendimento de que não se exige que a petição inicial de uma Ação de Improbidade contenha prova cabal da conduta ilegal, até como forma de salvaguardar o exercício da ampla defesa com produção de provas em momento oportuno, a fim de que seja verificada a exata extensão da responsabilidade dos agentes envolvidos.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão no julgado, conforme afirma o embargante, visto que ocorreu a análise minuciosa e fundamentada da decisão interlocutória proferida pela autoridade de 1º grau.

Verifica-se que pretende o embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses do embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Conclusão

Ante o exposto
, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos
.

É o voto.

Belém, 13 de junho de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 23/06/2022